Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-68.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006899-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACEMA ROSA DE FARIAS - CPF: 502.392.011-91 (RECORRENTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, entendo que os consectários legais devem ser calculados na forma prevista nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil, conforme entendimento do STJ (EDcl no REsp 1872831). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO APÓS A TROCA DE MEDIDOR. REFATURAMENTO. DEVIDO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente de provas da legalidade do débito e com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessária a desconstituição das cobranças.

2. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contrata a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 1.332,27 (mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) referente à fatura do mês de abril/2023.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que foi comprovada irregularidade na medição, pelo fato de que o laudo do medidor não contém a assinatura do autor, e, após a troca do medidor, houve uma redução significativa do consumo, mesmo nos meses mais quentes.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006899-68.2024.8.11.0003

Polo Ativo

IRACEMA ROSA DE FARIAS

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO PRELIMINAR

(i) Da ofensa ao ônus da dialeticidade recursal;

Não há que se falar em violação ao ônus da dialeticidade recursal se o recurso estiver adequadamente motivado em relação às razões da sentença que se pretende modificar, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas dos meses de janeiro, março e abril de 2023 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual a parte autora é titular da UC de nº 6/103468-5, e foi surpreendida com as faturas de energia elétrica dos meses de janeiro, março e abril do ano de 2023, as quais apresentaram consumo muito superior à média dos meses anteriores. Alega que não houve alteração de consumo no imóvel, portanto não há motivos para a disparidade. Assere que houve protesto indevido da dívida, e iniciou processo administrativo junto ao PROCON local.

Em razão de tais fatos, requereu tutela de urgência para exclusão da negativação creditícia em razão da fatura que não foi paga, a abstenção de corte de energia elétrica, e, no mérito, a retificação das faturas dos meses de janeiro, março e abril de 2023, a condenação da reclamada ao ressarcimento dobrado do valor indevidamente cobrado, além da condenação pelos danos morais que entende devidos.

A tutela de urgência foi indeferida.

A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, a empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que não há irregularidade nas faturas questionadas. Aduziu que o consumo da residência da autora é variável, que não encontrou irregularidades no medidor de consumo, o qual foi periciado pelo INMETRO. Alega que a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito decorre de exercício regular de direito, em razão de inadimplência.

O caso dos autos atrai a aplicação das regras contidas na Resolução 1000/2021 da ANEEL, cujo art. 590 dispõe que:

[...]

Por análise ao acervo documental anexado ao processo, entendo que a reclamada cumpriu o seu dever de aferir a irregularidade informada pela consumidora. É o que se percebe dos documentos anexados com a defesa, notadamente o laudo de aferição emitido pelo INMETRO contra o qual não há nenhuma prova no processo.

Ademais, verifico que o consumo de energia elétrica da UC da autora não perfaz a quantia média de 352 Kwh, e isso se percebe pelo relatório de consumo, além das faturas anexadas. Verifica-se, por exemplo, que após troca do medidor, houve consumo de 560Kwh no mês de outubro, 560Kwh no mês de dezembro e 644Kwh no mês de janeiro de 2024, confirmando a variação de consumo e média maior do que a alegada pela autora.

Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório invertido por força do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, e confirmam a legitimidade das faturas questionadas.

[...]

Via de consequência, os pedidos requeridos na inicial, de retificação do valor das faturas, de exclusão do registro negativo de crédito, de ressarcimento dobrado do valor além da média, e da condenação por danos morais devem ser julgados improcedentes.

Neste conduto de raciocínio, considerando os anteriores fundamentos que confirmam a legitimidade do débito questionado, merece deferimento o pedido contraposto da empresa reclamada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, e
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, resolvendo o feito com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a parte reclamante ao pagamento do pedido contraposto, no valor de R$ 1.332,27 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de apresentação da defesa.

[...]

Vinga a pretensão. Explico.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem como o ônus probatório de provar a causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou de culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), o que não ocorreu no caso em exame.

Da análise das faturas impugnadas, constata-se que, nos meses de janeiro, março e abril de 2023, houve a existência de consumos atípicos medidos em 734 KWh (R$ 810,16) 1.172 KWh (R$ 1.287,78) e 1.229 KWh (R$ 1.332,27), respectivamente, o que destoa completamente do consumo em meses anteriores, registrados acima do mínimo, cujo maior valor totalizou 573 KWh no mês de outubro/2021, que, inclusive, é um mês em que o consumo é maior por estar no período de bandeira vermelha.

Ademais, após a substituição do medidor na residência da parte recorrente, observou-se uma redução significativa nos valores das faturas de energia elétrica. Mesmo considerando que o período de agosto a novembro é caracterizado por altas temperaturas, que podem ocasionar flutuações nos valores de consumo, os valores são consideravelmente inferiores aos das faturas
sub judice
.

Em que pese tenha sido realizado laudo de aferição do medidor após a substituição, cujo resultado foi no sentido da ausência de irregularidades, tal fato não é suficiente para demonstrar a higidez das cobranças, em especial pelo aumento explosivo de aproximadamente 3 vezes no consumo e, ainda, pela queda imediata nos valores após a substituição do aparelho, que, inclusive, coincide com a última cobrança discrepante (11/5/2023).

Assim, não havendo elemento apto a demonstrar a higidez das cobranças, ônus probatório imposto à concessionária, é o caso de reconhecer as faturas de janeiro, março e abril de 2023 como indevidas, com consequente refaturamento pela média dos três meses posteriores à troca do medidor.

Além disso, considerando o pagamento das faturas pela parte recorrente, conforme demonstrado nos ids. 227358154 e 227358156, é necessária a devolução na forma dobrada, nos termos do art. 42, § 1º, do CDC.

No que diz respeito à condenação por danos morais, conforme demonstrado no id.

227355249, a parte autora teve seu nome protestado em decorrência da fatura de abril/2023.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para (i)determinar a revisão das faturas de janeiro, março e abril de 2023 com base média dos três meses posteriores à troca do medidor, com restituição em dobro dos valores excedentes, a ser corrigida pelo INPC/IBGE e acrescida de juros a partir da data do desembolso e

(ii) condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024